Tribunal: TJDFT
Processo: 0738023-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS SOMENTE PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista acerca: a) do estorno integral dos valores a afastar a obrigação de restituição em dobro, tendo em vista que a instituição financeira diligenciou imediatamente à resolução do imbróglio; e b) a existência de sucumbência recíproca a fundamentar a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante.
III. Conforme os itens IV, “B” e “C” da ementa originária, a situação fática apresentada não externa o necessário engano justificável a afastar a incidência da dobra do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que, apesar da afirmação de ambas as partes de que os valores foram estornados na conta salário do requerente, não há demonstração fiel do montante. Dessa forma, deve-se observar o valor total informado pelos requeridos como debitados em conta salário do requerente.
IV. No mais, os honorários de sucumbência (devidos somente pelo recorrente integralmente vencido) foram fixados em consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
VI. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.